Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. EQUÍVOCO DE CÁLCULO. APURAÇÃO DO TOTAL DEVIDO. TEMA DEBATIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. CÁLCULOS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO. CONTADORIA JUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. ABORDAGEM. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. Não é possível, em sede de cumprimento de sentença, debater tema já decidido na fase de conhecimento. Não há que falar em ausência de impugnação específica quando o recorrente apresenta argumentos capazes de alterar a decisão atacada. Nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Considerando a complexidade dos cálculos, é indispensável que a análise dos cálculos conte com o suporte da Contadoria Judicial. Não é possível afastar as contribuições devidas à entidade de previdência se isto não constou expressamente da sentença executada. Ademais, não foi demonstrada a condição de superávit, que permite a suspensão das contribuições. Conforme estabelece o enunciado 111 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.